Tribunal: STF
Processo: HC 266662
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PLEITOS DE TRANCAMENTO 
DA AÇÃO PENAL E RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTE APREENDIDO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO NO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.